Tribunal: TJDFT
Processo: 0730331-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL LIMA LINS, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido do devedor para compensação de créditos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios a ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES e cujo valor atualizado seria de R$3.489,76. No prazo para pagamento, SAMUEL alegou ser credor de ELTON pelo valor de R$241.006,89 em outra execução por quantia certa e que se processa perante a Décima Quinta Vara Cível de Brasília. Requereu a compensação das dívidas. O juízo indeferiu o pedido ao fundamento de que o crédito exequendo teria natureza alimentar, sendo vedada a compensação na forma do art. 373, II, do Código Civil. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que a vedação à compensação de dívida de alimentos refere-se àquela em que o credor depende da assistência do alimentante para a própria subsistência, o que não se confunde com os honorários advocatícios e cuja natureza alimentar define apenas a precedência em relação a outros créditos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a compensação dos créditos e extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. Preparo regular sob ID 39200524. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID Num. 132914185, visto que o débito exequendo é oriundo de honorários advocatícios, os quais por possuírem natureza alimentar é vedada a aplicação do instituto da compensação (art. 373 do Código Civil). Assim, certifique a secretaria quanto ao decurso do prazo para o pagamento voluntário do débito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a planilha atualizada de débito, com o acréscimo da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), requerendo que entender de direito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Pelo instituto da compensação, tem-se a extinção das obrigações quando duas pessoas forem reciprocamente credoras e devedoras uma da outra e até o limite em que se compensarem (art. 368, do Código Civil). O agravante teria comprovado perante o juízo que é credor do exequente na importância de R$241.006,89, enquanto o débito ora exequendo seria de R$3.489,78. O pedido de compensação de créditos fora indeferido sob o único fundamento de que a pretensão seria defesa, segundo o art. 373, II, do Código Civil: Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: I - se provier de esbulho, furto ou roubo; II - se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos; III - se uma for de coisa não suscetível de penhora. A questão controvertida refere-se à natureza dos honorários advocatícios e eventual possibilidade de compensação do crédito. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, por sua Corte Especial, em magistral julgamento acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, fixou entendimento de que a prestação de natureza alimentar não se confunde com prestação alimentícia. Segundo o entendimento firmado, as verbas de natureza alimentar são todos rendimentos destinados, em regra, à subsistência da pessoa e sua família, fruto do trabalho ou atividade profissional. Já o conceito de alimentos se restringe às hipóteses de prestação alimentícia de origem familiar, indenizatória ou voluntária, e que evidenciam a especial situação de vulnerabilidade do credor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Importa salientar que, embora a matéria de fundo posta a julgamento refira-se à possiblidade da penhora de salário na execução de honorários, a ratio decidendi aplicar-se-ia igualmente ao presente caso, dado a mens legem da vedação à compensação é proteger o alimentando vulnerável. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator